Tribunal: TCU
Processo: 023.794/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8841/2020-TCU-Segunda Câmara Vista esta proposta de correção de inexatidão material no Acórdão 1094/2020-TCU-Segunda Câmara , que, ao apreciar tomada de contas especial fez constar, em seu subitem 9.3, os cofres do Tesouro Nacional como destinatários do recolhimento do débito imputado aos responsáveis, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c a súmula TCU 145, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1094/2020-TCU-Segunda Câmara , para que, mantidos os demais termos, em seu subitem 9.3, onde se lê : "9.3. condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional dos débitos indicados a seguir, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora a contar das datas indicadas até o pagamento:" leia-se: "9.3. condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres da Fundação Nacional de Saúde - Funasa dos débitos indicados a seguir, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora a contar das datas indicadas até o pagamento:". 1. Processo TC- Processo 023.794/2015-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC Processo 024.173/2020-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 024.169/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Classe de Assunto: II. 1.3. Unidade: Município de Pracuúba/AP. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.